Tribunal: TJES
Processo: 5000862-65.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REVOLVIMENTO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide.

3. O tema central do caso foi decidido e fundamentado corretamente por esse juízo, seguindo, inclusive, a jurisprudência do STJ.

4. O que se conclui dos autos é que objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000862-65.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO TEODORO DE ALMEIDA

APELADO: WILLIANS DE ALMEIDA CRUZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REVOLVIMENTO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide.

3. O tema central do caso foi decidido e fundamentado corretamente por esse juízo, seguindo, inclusive, a jurisprudência do STJ.

4. O que se conclui dos autos é que objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000862-65.2021.8.08.0028

EMBARGANTE:
JÚLIO TEODORO DE ALMEIDA

EMBARGADO:
WILLIANS DE ALMEIDA CRUZ

RELATOR:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

embargos de declaração oposto por
JÚLIO TEODORO DE ALMEIDA
contra v. Acórdão do ID 8847974, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela parte autora, ora apelante.

Em suas razões recursais (ID

8999694), o Embargante alegou, em síntese, a existência do vício de contradição.

Aduz que o acórdão recorrido negou provimento ao apelo com base na natureza cambial da nota promissória utilizada para embasar a presente ação monitória, de modo que apontou os erros contidos no título de crédito em questão.

Além disso, conforme alega, o documento servia apenas como prova escrita e que possui as informações necessárias para comprovar sua força de título extrajudicial, não tendo, portanto, que se falar na sua natureza cambial.

Muito bem. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Dito isso, é necessário ainda destacar que a contradição ocorre quando há uma incoerência na própria decisão recorrida.

Assim, apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, inexistindo qualquer contradição.

Prova disso, são os excertos do referido acórdão, que passo a citar:

[...] Inicialmente, nos termos do que estatui o art. 700, do CPC, fica claro que a ação monitória é o procedimento por meio do qual se permite ao credor munido de prova escrita sem eficácia de título executivo obter o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou mesmo o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim, optando o autor pelo procedimento monitório documental, a obrigação deve ser comprovada por documento escrito, sem força de título executivo.

[...]

No caso, examinando os documentos que lastreiam a ação monitória proposta em primeiro grau, em especial as notas promissórias constantes dos ids. nº 5243918 e 5243911, não é possível constatar que sejam idôneas para demonstrar, em uma análise inicial, a existência da suposta obrigação existente entre as partes.

Isso fica claro pois os documentos representativos do crédito não indicam, sequer, o nome do tomador, ou seja, a pessoa a quem deve ser paga a quantia prometida e nem mesmo o lugar em que se deve efetuar o pagamento.

Ainda que o recorrente faça menção ao fato de que o débito foi confessado pelo recorrido, os elementos dos autos, em especial os embargos à monitória, demonstram o contrário, como se vê do id. nº 5243930.

Friso que a nota promissória é uma promessa de pagamento e mesmo que não seja necessário que disponha de todos os requisitos legais para figurar como prova escrita em ação monitória, deve gozar de elementos mínimos e capazes de conduzir, de plano, à probabilidade do crédito cobrado, o que não é a hipótese. [...]

De mais a mais, necessário destacar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Nesse sentido, é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, Segunda Turma, J. 19/08/2014, DJe. 26/08/2014).

Dessa forma, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição por parte deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.